Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002198-81.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 702.248.891-68 (AGRAVADO), LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), decorrente da oposição de exceção de pré-executividade, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do art. 26 da Lei no 6.830/1980 (LEF), que prevê a extinção do processo sem ônus às partes quando a CDA é cancelada antes da decisão de primeira instância, e se tal artigo se aplica após a apresentação de defesa pelo executado. Além disso, discute-se a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação e defesa apresentada pela parte executada, tornando inaplicável o art. 26 da LEF. 4. Aplicação da Súmula no 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre após o oferecimento de embargos.

5. Considerando o princípio da causalidade e a jurisprudência aplicável, a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

6. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, podendo ser readequado ao caso concreto em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 1% sobre o valor da execução, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento
:
“O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 153 do STJ, com redução conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

“A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional
.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 26; CPC/2015, arts. 85, 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 153; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076; REsp 1.771.147/SP j. 05/09/2019, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1002198-81.2023.8.11.0041, na qual neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo Singular, que condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) e reduzido pela metade, com base no princípio da causalidade.

O agravante alega, em apertada síntese, a reforma da r. decisão para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao art. 26 da Lei n. 6.830/80, tendo em vista o cancelamento da CDA de forma administrativa.

Acaso seja mantida a decisão, requer a redução do valor da condenação em honorários advocatícios, arbitrando-se um valor fixo (Id. 233649658).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (Id. 23947266).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, pela qual neguei provimento e mantive a sentença proferida pelo Juízo Singular, que condenou o Estado de Mato Grosso, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% reduzido pela metade, com fulcro no princípio da causalidade, uma vez que reconhecido pela parte autora a desistência.

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de Execução Fiscal em desfavor de TONYPORTT FERREIRA DE ARAJUO, visando o recebimento de crédito fiscal descrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2023765.

Devidamente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo que os débitos fiscais exigidos na CDA estão prescritos e reconhecidos na via administrativa (Id. 223090339).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos e solicitou a extinção do processo, com o cancelamento da CDA n. 2023765 (Id. 223090350).

Diante disso, o juízo
a quo
extinguiu o executivo fiscal, ante o cancelamento da CDA, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, arguindo a ilegalidade na condenação ao pagamento de verba honorária, uma vez que a execução fiscal foi extinta com o cancelamento da CDA, com base no art. 26, da Lei 6.830/80.

O recurso foi
desprovido
monocraticamente, mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso, ora agravado, ao pagamento de honorários, fixados em 10% e reduzido pela metade em razão da regra prevista no art. 90, §4o, do CPC, que se aplica ao caso.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que a razão
não acompanha
o agravante.

Sobre o assunto, sabe-se que o art.26, da lei no6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pelo executado, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no153do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.”
(TJMT, N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)

- EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO
–
REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente público fiscalizador,
hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 –
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC
.

3 – Recurso parcialmente provido.” (TJMT, N.U 1002625-91.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). (destaquei)

Destarte, nos moldes do entendimento do e. Tribunal de Justiça, pelo princípio da causalidade e considerando o labor do advogado contratado pelo executado, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, sendo devida à condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios.

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art.85,§ 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

“(...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I-mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;”

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do REsp 1.850.512/SP(Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como
se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios
e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos:

1) proveito econômico irrisório ou inestimável,

ou 2) valor da causa muito baixo
. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo).
Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo85doCPC- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art.85,§§ 3o,4o,5oe6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art.1.036 e seguintes do CPC/2015e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa
R$ 6.388.674,00 (seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais
), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Observa-se que a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito pela prescrição.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX.
VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00.

DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO
.N
AS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO
.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ -REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Neste caso, o deferimento de honorários advocatícios não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, e, atentando-se para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo em 1% (um por cento) a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução, em observância aos ditames do art.85,§§ 2oe3o e reduzidos pela metade, de acordo com o art. 90, §4o, ambos do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para

condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 1% (um por cento) do valor da execução, em observância aos ditames do art.85,§§ 2oe3o, mantendo a sua redução de acordo com o art. 90, §4o ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024